Tribunal: STJ
Processo: 0005001-21.2022.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2103734 - TO(2023/0364283-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: PEDRO AFONSO BIOENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
THIAGO VILAS BOAS ZIMMERMANN - RJ148790
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
LUNA JURBERG SALGADO - RJ221497
LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - RJ154047
FELIPE COELHO GOMES FERNANDES BASTO - RJ169615
MATHEUS BARROS DE ARRUDA FONSECA - DF077363
RECORRIDO
: AGRÍCOLA ENTRE RIOS LTDA
ADVOGADOS
: ELIAS GOMES DE OLIVEIRA NETO - GO007411
GABRIELE TUSA - SP109891
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA.
PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ESTIMATIVA PROVISÓRIA.
ADEQUAÇÃO DO VALOR. REEXAME DO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A jurisprudência do STJ orienta que: "1. Conforme os ditames dos arts.
258 e 259, II, do
o valor da causa deve corresponder ao conteúdo
CPC/73,
econômico da demanda, considerado como tal o benefício a ser auferido
pela parte, caso o pedido venha a ser julgado procedente, devendo
corresponder à soma de todos os valores pretendidos na ação de
indenização. 2. Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa,
quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da
demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na
" (AgInt no
relator
sentença ou na fase de liquidação
AREsp n. 813.474/RJ,
Documento eletrônico VDA55104323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5db384b7-05fb-4a06-82c3-df13fa2f8367

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2019,
.
20/8/2019)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5db384b7-05fb-4a06-82c3-df13fa2f8367

RECURSO ESPECIAL No 2103734 - TO(2023/0364283-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: PEDRO AFONSO BIOENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
THIAGO VILAS BOAS ZIMMERMANN - RJ148790
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
LUNA JURBERG SALGADO - RJ221497
LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - RJ154047
FELIPE COELHO GOMES FERNANDES BASTO - RJ169615
MATHEUS BARROS DE ARRUDA FONSECA - DF077363
RECORRIDO
: AGRÍCOLA ENTRE RIOS LTDA
ADVOGADOS
: ELIAS GOMES DE OLIVEIRA NETO - GO007411
GABRIELE TUSA - SP109891
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA.
PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ESTIMATIVA PROVISÓRIA.
ADEQUAÇÃO DO VALOR. REEXAME DO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A jurisprudência do STJ orienta que: "1. Conforme os ditames dos arts.
258 e 259, II, do
o valor da causa deve corresponder ao conteúdo
CPC/73,
econômico da demanda, considerado como tal o benefício a ser auferido
pela parte, caso o pedido venha a ser julgado procedente, devendo
corresponder à soma de todos os valores pretendidos na ação de
indenização. 2. Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa,
quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da
demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na
Documento eletrônico VDA54285273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:59
Código de Controle do Documento: 2834e95d-da8f-48c3-b326-16fe908783de

" (AgInt no
relator
sentença ou na fase de liquidação
AREsp n. 813.474/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2019,
.
20/8/2019)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 653):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
ÉGIDE DO CPC DE 1973. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS EM
RECONVENÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ARTIGOS 292,
II E VI, DO
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
CPC/73.
1. Considerando que a impugnação ao valor da causa foi apresentada pela
parte agravante sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a
apreciação do incidente deve ser feito com à luz do diploma processual
anterior.
2. Tratando-se de reconvenção e havendo cumulação de pedidos, o valor da
causa deve corresponder a soma de todos eles, nos termos do artigo 292,
incisos II e VI, do CPC, devendo refletir o proveito econômico buscado.
3. Recurso conhecido e improvido

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 704-705).
Em suas razões (fls. 712-730), a parte recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, apontando omissão acerca da
aleatoriedade do valor atribuído à causa e "quanto ao fato de que é vedada a
atribuição superdimensionada de valores astronômicos quando a parte é beneficiária
da justiça gratuita, quando tais montantes ainda serão, eventualmente, apurados em
" (fl. 723), e
sede de liquidação de sentença
(ii) arts. 291 e 292 do CPC, sustentando a inadequação do valor atribuído à
causa na reconvenção, tendo em vista que "o contrato celebrado entre as partes não
" (fl. 726), que os serviços relativos ao referido ajuste não
possui um valor específico
foram prestados, e que os valores eventualmente devidos carecem de apuração em
sede de liquidação de sentença.
Requer ainda a condenação da recorrida às penas por litigância de má-fé (fl.
729).
Contrarrazões apresentadas (fls. 742-752).
O recurso foi admitido na origem (fls. 761-764).
Documento eletrônico VDA54285273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:59
Código de Controle do Documento: 2834e95d-da8f-48c3-b326-16fe908783de

É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto ao valor atribuído à causa, o Tribunal de origem assim se
pronunciou (fls. 645-646):
Infere-se da lei de regência que, sendo possível, o valor da causa deve
corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito
econômico pretendido.
Tratando-se de reconvenção e havendo cumulação de pedidos, o valor da
causa deve corresponder à soma de todos eles, nos termos do artigo 292,
incisos II e VI, do CPC [...]
[...]
No caso dos autos, percebe-se que em sede de contestação a parte
impugnada apresentou reconvenção buscando a Rescisão Contratual por
Inadimplência
Reparação de Materiais, Lucros Cessantes, Danos Morais,
c/c
e outros direitos, do mesmo Contrato de Gestão, que segundo apontado
somam o valor de R$ 94.135.314,70.
Além disso, ao contrário do que alega a parte recorrente, os valor não fora
apresentado de maneira aleatória, uma vez que segundo consta na
reconvenção, se baseia no plano pluri anual que serviu de fundamento para
(evento n. 1,
que a agravada ingressasse no negócio então celebrado
OUT28, autos de n. 5000476-26.2010.8.27.2733).
Desta feita, em que pesem as alegações deduzidas pela parte recorrente, o
valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado
[...]
Destarte, como o valor da causa foi indicado com base no art. 259, inciso I,
do
não subsiste a pretensão das agravantes de obterem a sua
CPC/73,
alteração.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
desta Corte Superior, no sentido de que "o valor da causa deve corresponder, na
medida do possível, ao proveito econômico perseguido, sendo admissível a estimativa
" (
relator
apenas quando inviável sua mensuração exata
AREsp n. 2.947.602/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/11/2025,
24/11/2025)
Ainda nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a fixação do valor da
causa por estimativa provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na
sentença ou na fase de liquidação, sendo este o valor que repercutirá na fixação dos
ônus sucumbenciais. A propósito:
Documento eletrônico VDA54285273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:59
Código de Controle do Documento: 2834e95d-da8f-48c3-b326-16fe908783de

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS
TÓXICOS DEPOSITADOS EM LOCAL ONDE FOI CONSTRUÍDO
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL.
VALOR
DA
CAUSA.
PROVEITO
ECONÔMICO. MENSURAÇÃO IMEDIATA INVIÁVEL. FIXAÇÃO POR
ESTIMATIVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme os ditames dos arts. 258 e 259, II, do
o valor da causa
CPC/73,
deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, considerado como
tal o benefício a ser auferido pela parte, caso o pedido venha a ser julgado
procedente, devendo corresponder à soma de todos os valores pretendidos
na ação de indenização.
2. Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for
possível a determinação exata da expressão econômica da demanda,
estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na
fase de liquidação. Precedentes.
3. No caso, é razoável admitir o valor da causa estimado pelos autores, em
caráter provisório, passível de posterior adequação ao valor apurado na
sentença ou na fase de liquidação, sendo este, e não aquele, o que
repercutirá na fixação dos ônus sucumbenciais.
4. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar
parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 813.474/RJ,
julgado em
DJe de
.
6/8/2019,
20/8/2019)

Destaca-se ainda que a incidência da
impede a aferição,
Súmula n. 7/STJ
na via especial, da conformidade do valor atribuído à causa com o valor econômico
pretendido, especialmente quando as instâncias ordinárias concluíram pela sua
adequação.
Assim, guardadas as premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido –
insindicáveis em sede especial –, inexiste, no contexto dos autos, ofensa aos arts. 291
e 292 do CPC, incidindo o óbice da Súmula n. 83/STJ.
Fica prejudicada a pretensão de condenação da parte recorrida às penas
por litigância de má-fé, matéria que, vale assinalar, nem sequer foi prequestionada.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:59
Código de Controle do Documento: 2834e95d-da8f-48c3-b326-16fe908783de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.103.734 / TO
Número Registro: 2023/0364283-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050012120228272700
2011000417390
20110004173900
20110011110810
2011001114081
50004699720118272733 50004708220118272733 50012120228272700
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO AFONSO BIOENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
THIAGO VILAS BOAS ZIMMERMANN - RJ148790
LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - RJ154047
DANIELA RODRIGUES DA SILVA - SP262353
FELIPE COELHO GOMES FERNANDES BASTO - RJ169615
LUNA JURBERG SALGADO - RJ221497
MATHEUS BARROS DE ARRUDA FONSECA - DF077363
RECORRIDO
: AGRÍCOLA ENTRE RIOS LTDA
ADVOGADOS
: ELIAS GOMES DE OLIVEIRA NETO - GO007411
GABRIELE TUSA - SP109891
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55078448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:28
Código de Controle do Documento: d108793b-f96a-4ca0-a37a-f5e28f059901

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:28
Código de Controle do Documento: d108793b-f96a-4ca0-a37a-f5e28f059901